Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASTREINTES. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1. Eventual ausência de expressa menção aos termos da contestação não gera nulidade da sentença se, considerado todo o acervo probatório, o magistrado se conduz com coerência e convicção na tese perfilhada, como no caso.
2. Admite-se a mitigação da teoria finalista e a ampliação do conceito de consumidor na hipótese em que se evidencie a vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) da parte em relação ao fornecedor, mesmo que não seja destinatária final do produto ou serviço.
3. A responsabilidade dos fornecedores de serviços pelos vícios de qualidade é objetiva, fundada no risco do proveito da atividade, de forma que basta a comprovação da ocorrência de dano decorrente de sua conduta, comissiva ou omissa, para que exsurja o dever de indenizar, sendo desprezível, nesses casos, a valoração do elemento subjetivo.
4. Respondem solidariamente todos os fornecedores que atuaram na cadeira de consumo, na forma dos arts. 7o, parágrafo único, e 18, todos do CDC, porque a solidariedade entre os fornecedores é um instrumento que objetiva a concretização da proteção ao consumidor nas relações de consumo, responsabilizando todos os que participam da cadeia produtiva e tenham lucro com a atividade exercida.
5. Se a multa cominatória (astreintes) se tornar irrisória, exorbitante ou desnecessária, seu valor pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, não sendo afetado pela preclusão ou coisa julgada. Precedente do STJ.
6. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao recurso.